Tribunal: TJSP
Processo: 2210379-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio e Alienação judicial – Cumprimento de sentença – Pedido de homologação de acordo – Indeferimento pelo juízo a quo, sob fundamento de que a sentença foi proferida com ordem de alienação judicial – Possibilidade de arrematação pela Agravante nos termos dos artigos 901 e ss – Observância a preferência legal dos condôminos – Inexistência de termo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio e Alienação judicial – Cumprimento de sentença – Pedido de homologação de acordo – Indeferimento pelo juízo a quo, sob fundamento de que a sentença foi proferida com ordem de alienação judicial – Possibilidade de arrematação pela Agravante nos termos dos artigos 901 e ss – Observância a preferência legal dos condôminos – Inexistência de termo final para a realização do acordo, que pode se dar inclusive em sede de cumprimento de sentença – Decisão reformada – Acordo homologado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210379-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
CASSIA REGINA PAULO, é agravado ADRIANO SIKIGUCHI LOURENÇON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210379-84.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 20/43739
2/5
Voto no 20/43739
Agravo de Instrumento no 2210379-84.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Aprazível
Agravante: Cassia Regina Paulo
Agravado: Adriano Sikiguchi Lourençon
Agravo de Instrumento – Ação de Extinção de Condomínio
e Alienação judicial – Cumprimento de sentença – Pedido
de homologação de acordo – Indeferimento pelo juízo a
quo, sob fundamento de que a sentença foi proferida com
ordem de alienação judicial – Possibilidade de arrematação
pela Agravante nos termos dos artigos 901 e ss –
Observância a preferência legal dos condôminos –
Inexistência de termo final para a realização do acordo, que
pode se dar inclusive em sede de cumprimento de sentença
– Decisão reformada – Acordo homologado - Recurso
provido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto em autos de
Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial em fase de
cumprimento de sentença, que negou pleito de homologação de acordo
celebrado entre as partes para transferir a totalidade do bem à virago.
Diz a Agravante, em síntese, que as partes se compuseram
nos autos de origem, sendo totalmente desnecessário remetê-los a via
extrajudicial para resolução da questão, vez que pode ser expedida carta
de Adjudicação pelo juízo de origem. Aduz que a decisão atacada
inobservou o disposto nos artigos 730 do CPC e 504 do CC, tendo em
vista que ambas as partes são maiores e capazes e estão regularmente
representadas por advogado. Diz ainda que tampouco foi observado o
disposto no artigo 1322 do CC que lhes assegura o direito de
preferência. Postulou a concessão da tutela de urgência e a reforma da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210379-84.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 20/43739
3/5
Em sede de cognição inicial concedi o efeito suspensivo.
Contrarrazões apresentadas.
Informações prestadas pelo d. Magistrado a quo.
Embargos de declaração opostos pela Agravante, diante da
determinação de recolhimento das custas e despesas processuais antes da
expedição da carta de arrematação.
Os embargos foram acolhidos para afastar a determinação
de recolhimento das custas, por ser a Agravante beneficiária da
assistência judiciária gratuita (fls. 201/203).
É o Relatório.
Inicialmente anoto que não há um termo final para
realização de acordo entre as partes, assim mesmo após a prolação da
sentença e o trânsito em julgado, as partes podem entabular acordo para
pôr fim ao litígio, ainda que o feito tenha sido julgado com ordem de
alienação judicial.
Trata-se de demanda que buscou a extinção do condomínio
estabelecido em imóvel indivisível mediante sentença proferida em Ação
de Separação Judicial, atribuindo fração ideal de 50% do imóvel a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210379-84.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 20/43739
4/5
um dos separandos.
Após o decurso de certo tempo, narra a inicial as partes se
reconciliaram mas voltaram a se separar ajustando os termos da partilha
mas, por não se conformar com a partilha do imóvel em questão, em
frações ideais, resolveu a virago pôr fim ao condomínio por meio desta
demanda, que foi contestada e ao fim julgada procedente parcialmente,
tendo a sentença transitado em julgado.
Iniciado o procedimento de cumprimento, com a designação
da alienação judicial, as partes se compuseram extra autos, sendo
ajustada a transferência dos 50% do varão à virago, tendo o varão
recebido o valor e dado quitação (fls. 199 autos de origem).
Trazida à homologação, sobreveio a decisão atacada que
negou o pleito sob o fundamento de que já foi proferida sentença e
encaminhado as partes à solução extrajudicial mediante compra e venda
das partes ideais.
Ocorre que, embora já tenha sido proferida sentença que
determinou a alienação do bem, pende cumprimento de seu comando,
com a adjudicação aos eventuais arrematantes, lembrando-se que
qualquer dos condôminos poderia sê-lo e, nesse caso, gozaria da
preferência legal sobre os demais lançadores, nos termos da legislação
civil em vigor
Ora, na espécie ocorreu exatamente essa situação, ainda que
extrajudicialmente, a virago exerceu esse direito e adquiriu a fração ideal
do varão e a quitou, arrematando (adjudicando) o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210379-84.2020.8.26.0000 - Monte Aprazível - Voto no 20/43739
5/5
Não me parece que haja impedimento para que se proceda
na forma dos arts. 901 e ss, do CPC, expedindo-se a carta de
arrematação em favor da Agravante.
Destarte, tendo em vista que as partes estão devidamente
representadas por advogados com poderes para transigir, homologo o
acordo de fls. 198/200 dos autos de origem, nos termos do artigo 932, I
do CPC, expedindo-se carta de arrematação em favor da Agravante.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator